Tribunal: STF
Processo: HC 256300
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-17
Data de publicação: 2025-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 966.037/PE, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.



    Consta dos autos que o paciente, condenado a 8 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado na forma tentada, apresentou pedido de modificação do regime prisional ao Juízo das Execuções Penais, que o indeferiu nos seguintes termos: 



    A defesa constituída pleiteia a modificação do regime inicial fixado para o cumprimento da pena imposta no processo n° 670-98.2017.8.17.0420. 



    Convém destacar que a própria defesa, em sua petição, informa que o regime foi fixado pelo juízo processante e mantido pelo E. Tribunal de Justiça, quando do julgamento do recurso de apelação. A condenação transitou em julgado e requer a defesa a modificação do regime perante a execução penal. 



    Conforme legislação pertinente, notadamente nos termos do art. 66 da LEP, o juízo de execução penal, via de regra, somente detém competência para fixação do regime de cumprimento de pena em três situações: i) quando não fixada pelo juízo da condenação; ii) por ocasião de unificação de penas e iii) nas hipóteses de regressão de regime. 



    Em nenhuma das hipóteses enquadra-se o pleito do condenado. A matéria foi decidida pelo juízo competente e confirmada pela instância recursal; não há amparo legal para a revisão pretendida em sede de execução penal. 



    Diante da inadequação da via eleita, INDEFIRO o pleito.



    Inconformada, a defesa interpôs Agravo em Execução no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, não conhecido. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    [...]



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O Juízo da Execução não possui competência para modificar o regime inicial de cumprimento de pena fixado na sentença condenatória transitada em julgado, pois tal modificação violaria o princípio da coisa julgada.



    5. A alteração do regime inicial de pena deve ser buscada por meio de revisão criminal, e não por agravo em execução, que é inadmissível como sucedâneo de ação autônoma de impugnação. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Agravo desprovido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: “A insurgência foi contra a imposição do regime fechado a réu primário, cuja pena não ultrapassa 8 anos [...], com base nas balizas do art. 33, § 2º, b, do Código Penal, o qual estabelece que ‘o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 04 anos e não exceda a 08 anos, poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto’”. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, “para o fim de modificar o regime inicial para o cumprimento da pena, do fechado para o semiaberto”. 



     É o relatório. Decido.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, o pedido de modificação do regime prisional não foi enfrentado no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dele originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016).



    Além disso, este Tribunal, da mesma forma que decidiu o STJ, não tem admitido a utilização desta ação constitucional como sucedâneo de Revisão Criminal (RHC 186446 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 31/8/2020; RHC 187031 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 8/9/2020; HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.898-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2017; HC 152.105-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 146.775-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2018; HC 125.865-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/3/2018; HC 149.653-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; HC 135.129-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/2/2018; HC 144.323-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Brasília, 17 de maio de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



  Documento assinado digitalmente